Tribunal: TJMT
Processo: 0001909-78.2016.8.11.0020
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001909-78.2016.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), NEIDE APARECIDA GAZOLLA DE OLIVEIRA - CPF: 027.976.698-00 (EMBARGADO), ROMILDO CASSEMIRO DE SOUZA - CPF: 109.404.978-67 (ADVOGADO), EDLAINE DE FATIMA BORILE CASSEMIRO - CPF: 037.561.899-61 (ADVOGADO), DONIZETE APARECIDO CRUZ ROSA - CPF: 188.036.788-24 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA ROCHA (EMBARGADO), JOSE CARLOS DA ROCHA - CPF: 784.771.908-87 (ADVOGADO), HELOISA MARIA DE RESENDE - CPF: 014.811.616-79 (ADVOGADO), APARECIDO CARLOS SANTANA - CPF: 327.728.668-15 (ADVOGADO), TEREZINHA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 415.803.201-63 (EMBARGADO), PAULO JANUARIO DE JESUS - CPF: 496.109.371-87 (EMBARGADO), IRANI PEREIRA DIAS - CPF: 592.685.571-34 (EMBARGADO), JOAO ROSA DE SOUZA - CPF: 142.801.161-72 (EMBARGADO), DIVA SILVA SOUZA - CPF: 720.411.531-72 (EMBARGADO), JOSE DA CRUZ DE SOUSA - CPF: 458.503.991-00 (EMBARGADO), BENEDITA PIRES LOPES ARRUDA - CPF: 325.650.891-04 (EMBARGADO), JOAO ROSA DE SOUZA - CPF: 142.801.161-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JANUARIO DE JESUS - CPF: 496.109.371-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ROSA DE SOUZA - CPF: 142.801.161-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVA SILVA SOUZA - CPF: 720.411.531-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DA CRUZ DE SOUSA - CPF: 458.503.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITA PIRES LOPES ARRUDA - CPF: 325.650.891-04 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 415.803.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL COLETIVA. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DANO TRANSINDIVIDUAL.OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que declarou nula cláusula contratual de honorários advocatícios no percentual de 50% sobre valores retroativos de benefícios previdenciários, limitando-o a 30%, com restituição dos valores excedentes. O acórdão negou o pedido de dano moral coletivo e deixou de fixar honorários advocatícios, remetendo à fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de indenização por dano moral coletivo padece de omissão, diante da presunção de dano decorrente da abusividade contratual e (ii) saber se há omissão quanto à fixação imediata dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação por dano moral coletivo foi expressamente afastada no acórdão, sob fundamento de que os efeitos da prática abusiva se restringem à esfera patrimonial dos indivíduos, não sendo presumível lesão a valores transindividuais.

4. Constatada omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Aplica-se o art. 85, § 2º, do CPC, que impõe a fixação mesmo em sentença ilíquida, com base no valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

“1. A negativa de reparação por dano moral coletivo é válida quando não comprovada lesão a direitos transindividuais relevantes da coletividade. 2. Na hipótese de condenação ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1017472-71.2024.8.11.0002, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 06/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em face de acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação interposta nos autos da Ação Civil Coletiva Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais de Honorários Advocatícios c/c Ressarcimento de Valores, Obrigação de Fazer e Não Fazer e Danos Morais Coletivos, para declarar a nulidade da cláusula contratual de honorários advocatícios que estipulava percentual de 50% sobre valores retroativos de benefícios previdenciários, limitando-o a 30%, com restituição dos valores excedentes, a ser apurada em liquidação.

O acórdão, contudo, rejeitou a pretensão de indenização por dano moral coletivo e remeteu à fixação dos honorários advocatícios à liquidação de sentença.

A embargante aponta omissão quanto à necessidade de arbitramento imediato da verba honorária, nos termos do art. 85 do CPC, e quanto à análise da reparação por dano moral coletivo, que, a seu ver, é presumido diante da abusividade contratual praticada contra grupo vulnerável.

Postula, ao final, o acolhimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e reformar o acórdão nos pontos questionados.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 309340871).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.
No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Em relação ao suposto vício quanto à ausência de condenação por danos morais coletivos, os embargos não merecem acolhimento. O voto condutor foi claro e fundamentado ao afastar a configuração do dano moral coletivo, ressaltando a inexistência de lesão a valores transindividuais relevantes, como a moralidade pública, a ordem social ou os direitos difusos da coletividade. O acórdão consignou que, embora reconhecida a prática abusiva nos contratos, os efeitos concretos restringem-se à esfera patrimonial dos indivíduos diretamente atingidos, não sendo possível presumir repercussão coletiva a ponto de justificar reparação por dano moral transindividual.

Contudo, assiste razão à embargante quanto à ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Com efeito, embora se trate de decisão de conteúdo ilíquido, cuja execução dependerá da apuração individualizada dos valores pagos a maior por cada beneficiário da ação, nos casos em que não for possível mensurar o valor da condenação ou do proveito econômico, os honorários devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:
“[...] Em sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2º, do CPC.”
(N.U 1017472-71.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2025, Publicado no DJE 06/04/2025).

Assim, verifica-se omissão parcial quanto à ausência de fixação dos honorários sucumbenciais. Supre-se, portanto, esse vício para fixar os honorários advocatícios de sucumbência, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Diante do exposto,
acolho parcialmente
os embargos de declaração, apenas para suprir a omissão relativa à fixação dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025